Tribunal: TJBA
Processo: 0002116-85.2014.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002116-85.2014.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: AGENOR PEREIRA DE SOUZA

Advogado(s)
:
THIAGO MORAIS DUARTE MIRANDA

APELADO: FACHESF-FUNDAÇÃO CHESF DE ASSISTENCIA E SEGURIDADE SOCIAL

Advogado(s)
:
ERIC MORAES DE CASTRO E SILVA, MATHEUS MENDES CORDEIRO, BIANCA LOUREIRO KIEMLE

MK5

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE COLETIVO DE AUTOGESTÃO ADAPTADO À LEI 9.656/98 – REAJUSTE ANUAL APLICADO AO CONTRATO – RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA - SÚMULA 608 DO STJ - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AUMENTO EXCESSIVO OU ILEGALIDADE DOS AUMENTOS ANUAIS PRATICADOS - REAJUSTE DE FAIXA ETÁRIA PRATICADO DE ACORDO COM A NECESSIDADE PARA A MANUTENÇÃO DO PLANO – OBEDIÊNCIA A RN 63/2003 DA ANS – POSSIBILIDADE DE REDESENHO DO SISTEMA PARA EVITAR COLAPSO – AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO DO SEGURADO AO SISTEMA DE CUSTEIOS PRATICADO PELA INSTITUIÇÃO - DISCRIMINAÇÃO DO IDOSO – INEXISTÊNCIA PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE – APELO IMPROVIDO

1. A discussão nos autos gira em torno de aumento realizado no plano de saúde de autogestão patrocinada FACHESF em função da faixa etária quando a autoria completou 59 (cinquenta e nove) anos, cumulados com aumentos regulares autorizados pela ANS que, sustenta a autoria, seriam abusivos.

2.. Conforme súmula 608, do STJ que, reformulando o verbete 469: “
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.
”.

3. Não fez prova nos autos a autoria que os aumentos anuais praticados fossem excessivos, cumprindo lembrar que não estão obrigados os planos de autogestão a todas as normas da ANS, não havendo limitação para os reajustes anuais das mensalidades nos contratos coletivos, aplicado no aniversário do plano em razão de alteração nos custos, ocasionado por fatores como inflação e uso de novas tecnologias, inexistindo previsão legal de submissão a índice previamente imposto pela ANS, que apenas deve comunicar a mesma tais percentuais de forma justificada, de forma a consolidar e monitorar os valores e aumentos praticados.

4. A acionada, por seu turno, apresentou estudos de avaliação atuarial que estabeleceram as práticas necessárias para manutenção da própria existência do plano de saúde frente ao aumento de custos dentre outros fatores, que foram apresentados a ANS para justificar os aumentos praticados e que não foram impugnados pela autoria de forma objetiva, com prova em contrário, tendo sido tais índices devidamente informados aos segurados.

5. No que se refere ao aumento por faixa etária,
segundo entendimento do STJ: “
...
mantidos a qualidade e o conteúdo de
cobertura assistencial do plano de saúde, não há direito adquirido a modelo de custeio, podendo o estipulante e a operadora redesenharem o sistema para evitar o seu colapso (exceção da ruína), desde que não haja onerosidade excessiva ao consumidor ou a discriminação ao idoso
" (REsp 1.479.420/SP).

6. No mesmo sentido, analisando recurso paradigmático para a alteração da forma de custeios dos planos de autogestão, que julgou a legalidade de
Resolução que estabeleceu alterações para custeio, inclusive com precificação por faixa etária:
“
10. Consoante ficou definido pela Segunda Seção no REsp nº 1.568.244/RJ, representativo de controvérsia, é válida a cláusula de reajuste de mensalidade de plano de saúde amparada na mudança de faixa etária do beneficiário, encontrando fundamento no mutualismo (regime de repartição simples) e na solidariedade intergeracional, sendo regra atuarial e asseguradora de riscos, o que concorre para a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do próprio plano.
” (
REsp: 1673366/RS
).

7. A RN 63/2003 da ANS “
Define os limites a serem observados para adoção de variação de preço por faixa etária nos planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1º de janeiro de 2004.
”, mas em nenhum momento impede que o referido aumento seja praticado em planos firmados antes da referida data.

8. Para além, na réplica de evento 61645969 a autoria admite que o plano foi adaptado às regras da lei 9.656/98.

9. A incidência do Estatuto do Idoso, por seu turno, não tem o condão de impossibilitar as medidas de gestão necessárias para o encontro do equilíbrio atuarial e não se configura
como
reajuste diferenciado em função da idade do beneficiário
vetado pelo art. 15, da lei
10.741/2003.

1
0.
O
s estudos técnicos e atuariais que levaram a majoração da mensalidade no percentual praticado
estão nos autos apontando medidas e valores necessários para atendimento das necessidades do plano de saúde, para
assegurar a
sua própria existência, em obediência ao caráter solidário e mutualista, determinado pelo Conselho Deliberativo da apelante, cuja composição conta, inclusive, com representantes dos próprios associados.

1
1. Apelo
improvido
.

12. Em vista do resultado do recurso, majoram-se os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa corrigido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0002116-85.2014.8.05.0191
, em que figuram como apelante
AGENOR PEREIRA DE SOUZA
e como apelada
FACHESF-FUNDAÇÃO CHESF DE ASSISTENCIA E SEGURIDADE SOCIAL
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
NEG
AR PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .